Tribunal: STF
Processo: ARE 1283512
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (e-STJ, fl. 346):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DESAPARECIMENTO DE MÍDIA DE ÁUDIO. TESTEMUNHA NÃO PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA E DE INFORMANTES CORROBORADA COM LAUDO PERICIAL. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. MEDIDAS PROTETIVAS MANTIDAS POR ESTA CORTE EM PROCESSO DIVERSO. 
    1. Não há que se falar em nulidade do processo pelo desaparecimento de mídia de áudio, quando a tese de defesa se funda no fato da mesma ter informações importantes para o deslinde do feito, por ser testemunha presencial, quando, de fato, não o é, tendo chegado ao local dos fatos após a sua ocorrência. (pas de nullite sans grief) 
    2. Em se tratando de delitos praticados na maioria das vezes na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial valor probatório, mormente quando confirmada pelos demais elementos de convicção dos autos. 
    3. A prova robusta caminha em sentido contrário às teses de absolvição e legítima defesa, em especial pela palavra da vítima, do filho desta e da prova pericial. 
    4. Por fim, as medidas protetivas se mostram devidamente fundamentadas e não foram fixadas ad eternum, mas tão somente até o efetivo cumprimento da condenação imposta, tendo sido confirmada por esta Corte, em julgamento de apelação anterior. 
    5. Recurso NÃO PROVIDO.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral da matéria e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos I, XV, LV e LVI, e art. 93, inciso IX, ambos da CF/88. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 448/458).
    O Tribunal a quo, entendendo que, no tocante à alegada violação ao art. 5º, incisos I, XV, LV e LVI, da CF/88, ser necessário o prévio exame de normas de natureza infraconstitucional e que não se pode concluir pela violação ao art. 93, inciso IX, da CF/88, não admitiu o Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 486/497).
    No Agravo, a parte recorrente afirma a existência de repercussão geral e de ofensa frontal à Constituição (e-STJ, fls. 511/522).
    É o relatório. Decido.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).
    Nessa oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao contraditório, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da Lei 11.340/06, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Inviável, também, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente